Tribunal: STF
Processo: HC 204860
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de influência e corrupção ativa. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Atipicidade das condutas. Fatos e provas. Princípio da consunção. Supressão de instância. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. Esta Corte decidiu que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para se chegar à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. A tese relativa ao reconhecimento da consunção entre os crimes cometidos não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.